Tribunal: STF
Processo: ARE 676511
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Ausência de preparo. 4. Deserção. O recolhimento do preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso extraordinário. Precedentes. 5. Indenização por danos morais. 6. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.